Tribunal: TJES
Processo: 5018334-86.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018334-86.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ART FACIL VIDRACARIA E ESQUADRIAS LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5018334-86.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
ART FACIL VIDRACARIA E ESQUADRIAS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ÓRGÃO AUTUADOR. DETRAN. INEXISTÊNCIA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Em síntese, a parte autora alega ser proprietária do automóvel de placas QRF-2F54, que no dia 15.09.2023 foi autuado pelo Requerido através do AIT CZ00079082, por infração ao disposto no artigo 186, II, do CTB. Afirma que indicou tempestivamente o real condutor e que posteriormente foi surpreendida por nova autuação, desta feita por não ter indicado o condutor naquele auto de infração. Postula a anulação do novo auto de infração (NC2400209310).

2. Sentença que julgou procedente o pedido autoral, com o objetivo de anular o Auto de Infração de Trânsito nº NC24001605, determinando que o Requerido (Detran-ES) adote as providências necessárias para o cancelamento da multa e da pontuação correlata no registro do condutor.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando sua ilegitimidade passiva e o litisconsórcio passivo necessário.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. A recorrente alega a ilegitimidade passiva do DETRAN e o litisconsórcio necessário. Todavia, a argumentação da requerida não merece acolhimento. Conforme documentos de id. 11548923, 11548924 e 11548925, o órgão autuador de ambos Autos de Infração foi o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo. Assim, não há o que se falar em ilegitimidade ou litisconsórcio passivo necessário.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)